Tribunal: STJ
Processo: 0720516-68.2020.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007389 - AL (2025/0280493-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: CARLOS OITICICA PINTO GUEDES DE PAIVA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE MORAES ARAUJO LIMA - AL007154
ALEXANDRE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - AL016362
ADILSON SOUZA MELRO - AL010747
LUIZ MATHEUS MARQUES DE GÓIS - AL018190
LAÍS WANDERLEY CRUZ - AL019547
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

AGRAVO

SÚMULA
182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com base na Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou que impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e que o conhecimento das teses meritórias não demandaria revolvimento
probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos.
3. Requereu o provimento do agravo regimental para que fosse conhecido e provido o
recurso especial subjacente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52262805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 576cca54-c43c-4daf-b2c0-8761a6ebb23e

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos requisitos
de admissibilidade, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica e
fundamentada de todos os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe a impugnação específica e
suficiente de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme o princípio
da dialeticidade.
6. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou, de forma técnica e analítica, que a
pretensão recursal não demandaria reexame de provas, limitando-se a alegações genéricas,
o que torna a impugnação ineficaz.
7. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a incidência da
a parte
Súmula 7/STJ,
demonstre, com base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é
exclusivamente de direito, o que não foi observado no caso.
8. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da
e do
Súmula 182/STJ
art. 932,
III, do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do CPP.
art. 3
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e fundamentada, todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
2. A ausência de demonstração técnica e analítica de que a pretensão recursal não demanda
reexame de provas mantém hígido o óbice da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
o; RISTJ,
I;
CPC/2015, art. 932,
art. 3
art. 253,
Súmulas 7 e 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2183499/MG,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
20/03/2025;
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2400759/SP,
05/03/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 576cca54-c43c-4daf-b2c0-8761a6ebb23e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007389 - AL (2025/0280493-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: CARLOS OITICICA PINTO GUEDES DE PAIVA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE MORAES ARAUJO LIMA - AL007154
ALEXANDRE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - AL016362
ADILSON SOUZA MELRO - AL010747
LUIZ MATHEUS MARQUES DE GÓIS - AL018190
LAÍS WANDERLEY CRUZ - AL019547
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

AGRAVO

SÚMULA
182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com base na Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou que impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e que o conhecimento das teses meritórias não demandaria revolvimento
probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos.
3. Requereu o provimento do agravo regimental para que fosse conhecido e provido o
recurso especial subjacente.
Documento eletrônico VDA52263004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: afb75721-7ab2-4545-a708-bfa6b0a15a8e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos requisitos
de admissibilidade, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica e
fundamentada de todos os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe a impugnação específica e
suficiente de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme o princípio
da dialeticidade.
6. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou, de forma técnica e analítica, que a
pretensão recursal não demandaria reexame de provas, limitando-se a alegações genéricas,
o que torna a impugnação ineficaz.
7. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a incidência da
a parte
Súmula 7/STJ,
demonstre, com base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é
exclusivamente de direito, o que não foi observado no caso.
8. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da
e do
Súmula 182/STJ
art. 932,
III, do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do CPP.
art. 3
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e fundamentada, todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
2. A ausência de demonstração técnica e analítica de que a pretensão recursal não demanda
reexame de provas mantém hígido o óbice da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
o; RISTJ,
I;
CPC/2015, art. 932,
art. 3
art. 253,
Súmulas 7 e 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52263004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: afb75721-7ab2-4545-a708-bfa6b0a15a8e

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2183499/MG,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
20/03/2025;
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2400759/SP,
05/03/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega que foram impugnados todos os fundamentos da decisão
de inadmissão e que o conhecimento das teses meritórias não demanda o revolvimento
probatório, mas apenas a revaloração da moldura fática apresentada pelas instâncias
ordinárias.
Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e provimento
do recurso especial subjacente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à análise
do recurso.
A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do agravo em recurso
especial aos seguintes fundamentos (fls. 422/424):

O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não
refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo
não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a análise do
recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de
provas, conforme a
(fls.
Súmula n. 7/STJ
351/352). A argumentação do agravo,
contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação do verbete sumular no
7.
Documento eletrônico VDA52263004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: afb75721-7ab2-4545-a708-bfa6b0a15a8e

Para afastar tal impedimento, seria imperativo que o recorrente, por meio de
um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não demanda a
reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica
dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação
ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio
acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva
de que não se pretende o reexame de provas (AgRg no AREsp 2183499/MG,
Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos).
20/03/2025,
26/03/2025
Sob a mesma perspectiva:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO
LEI N. 8.137/1990.
ICMS.
DOLO
DE
APROPRIAÇÃO
NÃO
COMPROVADO.
ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls. 1168/1183), se
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem
para inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
1140/1157).
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal,
"para que se considere adequadamente impugnada a
o
Súmula 7/STJ,
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem
a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se
observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e
provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.060.997/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados
na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial)
Documento eletrônico VDA52263004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: afb75721-7ab2-4545-a708-bfa6b0a15a8e

atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. (
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2548204/RN,

Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
05/08/2025,
22/08/2025
Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e
dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal
art. 932, inciso III,
por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015;
parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ,
art. 253,
aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e
não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o
mencionado óbice sumular" (AgRg no
relator
REsp n. 1.991.029/PR,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe de
.
20/9/2023)
3 . Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2400759/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, j ulgado em
DJe de
– grifamos)
05/03/2024,
11/03/2024
Ante o exposto, com fundamento no
alínea "a", do
art. 34, inciso XVIII,
RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial.
Como ressaltado na decisão recorrida, a ausência de impugnação dos
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para impedir o trânsito do apelo nobre
impede, como cediço, o conhecimento do agravo, que tem como propósito demonstrar a
Documento eletrônico VDA52263004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: afb75721-7ab2-4545-a708-bfa6b0a15a8e

inaplicabilidade dos óbices utilizados para inadmitir o apelo nobre, por meio de
impugnação específica e fundamentada a cada um deles.
Por oportuno, cumpre ressaltar que, conforme previsão disposta no
III,
art. 932,
do Código de Processo Civil/2015, é possível ao relator não conhecer de recurso que tenha
deixado de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. De igual modo, há disposição
expressa contida no
I, do RISTJ.
art. 253,
Assim, a impugnação à decisão de admissibilidade deve ser clara e suficiente, de
modo a demonstrar o equívoco na sua negativa em todos os pontos indicados pela decisão
que negou trânsito ao recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52263004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:18
Código de Controle do Documento: afb75721-7ab2-4545-a708-bfa6b0a15a8e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0280493-4
AREsp 3.007.389 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07205166820208020001 7205166820208020001
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: CARLOS OITICICA PINTO GUEDES DE PAIVA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE MORAES ARAUJO LIMA - AL007154
ALEXANDRE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - AL016362
ADILSON SOUZA MELRO - AL010747
LUIZ MATHEUS MARQUES DE GÓIS - AL018190
ADVOGADA
: LAÍS WANDERLEY CRUZ - AL019547
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: CARLOS OITICICA PINTO GUEDES DE PAIVA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE MORAES ARAUJO LIMA - AL007154
ALEXANDRE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - AL016362
ADILSON SOUZA MELRO - AL010747
LUIZ MATHEUS MARQUES DE GÓIS - AL018190
ADVOGADA
: LAÍS WANDERLEY CRUZ - AL019547
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551047182809212@
2025/0280493-4 - AREsp 3007389 Petição : 2025/0098348-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:05:09
Código de Controle do Documento: 81AAADD4-8ACF-484D-BE0B-B33F3C5A08F4